Tribunal: TJMT
Processo: 1030747-61.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030747-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS MAGNO CORREA - CPF: 522.794.801-15 (RECORRENTE), GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – DÍVIDA VENCIDA ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES – PAGAMENTO EFETUADO PELO AUTOR – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA OU INCORPORADORA QUE NÃO PODEM SER IMPOSTA AO COMPRADOR - AUSENCIA DE DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restou demonstrado nos autos que a parte autora efetuou o pagamento das taxas de condomínio com vencimento antes da compra do imóvel.

Portanto, o ressarcimento das quantias atinentes às taxas de condomínio vencidas antes da disponibilização da unidade imobiliária, e pagas pelo adquirente/consumidor, é medida que se impõe.

Imperiosa a necessidade de afastamento da repetição do indébito, vez que o autor efetuou o pagamento das taxas inadimplentes em razão de ação executória proposta pelo Condomínio, cabendo nesse caso somente o direito do autor de ser ressarcido pelos valores pagos, de responsabilidade da reclamada.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais em AÇÃO COBRANÇA, condenando a empresa ré (MB ENGENHARIA SPE 039 S.A), a pagar à parte autora a importância R$ 4.228,00 (Quatro mil duzentos e vinte e oito reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, a título de repetição do indébito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença vez que não possui responsabilidade pelo débito, bem como requer o afastamento da repetição do indébito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos.

O recorrido apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A presente demanda sobre a responsabilidade de pagamento das dívidas inerentes a taxas condominiais vencidas em 2016, antes da entrega das chaves do imóvel adquirido pelo recorrido.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor adquiriu o imóvel da reclamada em 21/06/2018.

Em que pese suas razões recursais, tem-se que a responsabilidade pelas dívidas
sub judice
recai à recorrente, que
deve ressarcir o autor dos valores pagos ao Condomínio em razão da ação de execução proposta em face do mesmo – autos no

1021032-29.2021.8.11.0001
.

Ora, a taxa condominial é de responsabilidade da Construtora, na qualidade de proprietária da unidade habitacional geradora do débito. É ela que detém relação direta de responsabilidade com o condomínio.

Esse é o entendimento desta e. Turma Recursal, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

TAXAS CONDOMINIAIS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. OBRIGAÇÃO DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA DE ARCAR COM AS DESPESAS CONDOMINIAIS ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÉBITO CONDOMINIAL em que o Recorrente CONDOMINIO UPPER PARQUE DAS ÁGUAS busca ver o Recorrido VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA condenado ao pagamento do débito representado na exordial, consistente nas taxas condominiais da unidade autônoma T2-1208.

2. A controvérsia nos autos cinge-se à possibilidade de o Executado, promitente vendedor do imóvel, responder pela execução de taxas condominiais anteriores à entrega das chaves da unidade imobiliária.

3. Conforme entendimento consolidado no C. Superior Tribunal de Justiça, em recurso julgado na sistemática do 543-C do Código de Processo Civil (REsp 1345331/RS): "a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador."

4. É parte legítima para responder pelo pagamento de verbas condominiais aquele que detém a posse do imóvel, exercitando as faculdades de usar, gozar e dispor da coisa. Assim, a efetiva posse no imóvel, que se dá com a entrega das chaves, determina o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de arcar com o pagamento das despesas condominiais.

5.
Considerando que as cotas condominiais objeto de execução são relativas a período anterior à imissão na posse do promitente-comprador na unidade autônoma, não remanescem dúvidas quanto à legitimidade da construtora, ora Recorrida, para arcar com a obrigação do pagamento das referidas obrigações.

6. Nessa perspectiva deverá ser reconhecida a responsabilidade da construtora Recorrida ao pagamento das pendencias condominiais anteriores a efetiva entrega das chaves
.

7.
É de responsabilidade da Recorrida o pagamento das taxas condominiais até a entrega das chaves ao comprador, isso porque o comprador não usufruía dos serviços condominiais até receber a posse da sua unidade
.

8.

Sentença reformada

9. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1037804-04.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

Por outro lado, afasto a condenação em repetição do indébito, tendo em vista que não foi a parte reclamada quem exigiu do autor o pagamento das taxas inadimplentes, vencidas antes da compra do imóvel.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação em repetição do indébito
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023